Tribunal: TJDFT
Processo: 0017291-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0017291-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADERLY ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se, no ID 41530027, de petição formulada pelos Exequentes pleiteando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo e, em seguida, a expedição de requisitórios complementares ou retificadores, aplicando-se nos cálculos o IPCA-e como índice de correção monetária, após 30-junho-2009, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte no RE 870.947 e ratificado no ADI 5348 e pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP repetitivo 1.492.221/PR. Intimados a se manifestarem quanto à petição, o DISTRITO FEDERAL (ID 44419603) e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (ID 44420030) quedaram-se inertes. Passo a decidir. I - Índice de correção monetária (IPCA-E) Cabe esclarecer inicialmente que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs no 4.357 e no 4.425, declarou a inconstitucionalidade parcial da EC no 62/09, que instituiu um regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O pedido formulado nestas ações foi julgado parcialmente procedente para, dentre outros aspectos, declarar a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, na seguinte extensão: (i) na parte em que disciplinou a correção monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, qualquer que seja a sua natureza, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR), por não ser capaz de preservar o valor real do crédito; (ii) na parte em que disciplinou a incidência de juros de mora nos débitos fazendários inscritos em precatórios, de natureza tributária, segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, por ofensa ao princípio da isonomia, porque se trata de critério distinto daquele pelo qual são remunerados os créditos tributários da Fazenda Pública (taxa SELIC); e (iii) a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, na extensão pertinente. Confira-se a ementa da ADI no 4.357 em relação a esses aspectos: 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. (...). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte. (ADI 4425, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125). (Grifos nossos). Posteriormente, em julgamento realizado em 25-março-2015, os efeitos das decisões proferidas nas ADI no 4.357 e ADI no 4.425 foram modulados por meio de Questão de Ordem, a qual estabeleceu que: “fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a)os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. Confira-se a ementa da Questão de Ordem na ADI no 4.425: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...). 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...). (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). (Grifos nossos). Verifica-se, portanto, que as ADIs e a Questão de Ordem trataram apenas da atualização dos precatórios, nada acerca da atualização do crédito em si. Em sessão de 20-setembro-2017, o Supremo Tribunal Federal julgou, em regime de repercussão geral, o RE no 870.947. Neste julgamento, elucidou-se que as ADIs acima se limitaram a afastar a incidência da TR como índice de correção monetária no intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, uma vez que a norma constitucional questionada (artigo 100, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 62/2009) referia-se apenas à atualização de precatórios; enquanto que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação da Lei no 11.960/2009), seria mais amplo do que a norma constitucional e imporia a correção pela TR tanto aos precatórios quanto à fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. Confira-se a ementa do acórdão do RE no 870.947: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifos nossos). No banco de teses de repercussão geral, disponível no site do Supremo Tribunal Federal, consta que foram definidas as seguintes teses para o TEMA 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifos nossos) Foram interpostos embargos de declaração em face deste acórdão, mas tais recursos foram rejeitados, sem que se modulassem os efeitos da decisão de mérito proferida no RE 870.947. Em consulta ao andamento processual no site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 31-março-2020. Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de decisão de mérito proferida em regime de repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. (RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017) (Grifos nossos) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados. (RE 1007733 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017) (Grifos nossos) Confira-se, ainda, decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido, destacando que o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que a tese definida em regime de repercussão geral seja adotada a partir da publicação do acórdão paradigma e não do seu trânsito em julgado, “in verbis”: O Supremo, em 27 de abril de 2017, por maioria e nos termos do voto de Vossa Excelência, apreciando o Tema no 377 da repercussão geral, desproveu o recurso, vencido o ministro Edson Fachin. Fixou a seguinte tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. O Estado de Mato Grosso, em 3 de outubro seguinte, formalizou embargos de declaração, apontando obscuridade no acórdão e buscando a modulação da respectiva eficácia. No dia 7 de novembro imediato, a União também interpôs declaratórios, assinalando a necessidade de modulação para que a decisão produza efeitos a partir da data da apreciação do extraordinário. (...) A apreciação do extraordinário foi concluída, mas há embargos de declaração pendentes de análise, a versarem a limitação temporal dos efeitos do acórdão formalizado. (...) Com relação ao pedido de suspensão da jurisdição, trata-se de medida excepcional, a pressupor, sempre, quadro extravagante, sendo, mesmo assim, de constitucionalidade duvidosa, considerada a garantia de acesso ao Judiciário, cuja premissa é a tramitação processual regular. Isso não ocorre na espécie, especialmente ante a falta de demonstração de risco maior no sentido do estabelecimento de situações não sujeitas a mudança por decisão final do Tribunal. A par desse aspecto, a sistemática prevista pelo Código de Processo Civil revela a adoção do entendimento assentado sob o ângulo da repercussão geral a partir da publicação do acórdão – artigo 1.040. Mostra-se impróprio aguardar o exame de eventuais declaratórios, os quais direcionam-se a afastar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que não podem ser presumidos. (RE 612975, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 04/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14/05/2018 PUBLIC 15/05/2018) (Grifos nossos) Por derradeiro, consigne-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria (vencido o eminente Ministro Edson Facchin) no julgamento do Agravo Regimental na RCL 46451, conforme sessão realizada por videoconferência, em 8-fevereiro-2022, disponível no YouTube, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski (aderindo ao voto divergente do eminente Ministro Gilmar Mendes), reiterou que, conforme modulação dos efeitos aplicada nas Questões de Ordem nas ADI 4357 e ADI 4425, ficou mantida a TR como índice de correção monetária dos precatórios expedidos ou pagos desde promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009 até 25-março-2015, data após a qual a correção deve observar o IPCA-E, conforme RE 870.947 (Tema 810). Consignou-se, outrossim, que ainda que pendente a expedição de RPV complementar, pelo reconhecimento de erro de cálculo originário, permanece o parâmetro de correção da RPV originária. II – Caso concreto: renúncia ao índice IPCA-E No caso em tela, é certo não houve expedição de precatório até 25-março-2015 (note-se: as Requisições de Precatório em favor do Exequente, ID 12178124, e da sociedade de advogados, ID 12243863, foram expedidas, em 29-outubro-2019). Assim, inaplicável à hipótese a restrição temporal realizada nas Questões de Ordem na ADI 4357 e na ADI 4425. Ocorre que há uma situação peculiar na hipótese. Vejamos. A petição inicial trouxe em anexo memória de cálculo do crédito da parte exequente, utilizando-se da TR como índice de correção monetária a partir de 30-junho-2009 (ID 9063132, p. 7). O Executado não apresentou impugnação (ID 9063138, p.2). Proferiu-se decisão homologando os cálculos e determinando a expedição de precatório em favor do Exequente (ID9063141). IPREV apresentou agravo interno (ID 9063143), mas foi desprovido à unanimidade no acórdão n. 1112938 (ID 9063155), assim ementado: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA Lei no 9.494/97 NO RE no 870.947. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.DESNECESSIDADE DE CONSIDERAR A MODULAÇÃO DOS EFEITOS REALIZADA NAS ADIS No 4.357 e 4.425. CORREÇÃO MONETÁRIA REALIZADA PELO IPCA-E. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009), na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, e, no caso concreto, entendeu que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. 2. Não há razão para considerar a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs no 4.357 e 4.425, nas quais também foi declarada a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, porque as ações de controle concentrado diziam respeito à atualização do valor de precatórios já expedidos, ao passo que o RE 870.947, por sua vez, tratou acerca da atualização do crédito antes da expedição do precatório, ou seja, na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, que é caso dos presentes autos. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1112938, 20170020164797EXE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 70-75) O IPREV interpôs Recurso Extraordinário (ID 9063159), que teve seguimento denegado pela Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 9063166). O IPREV apresentou Agravo no Recurso Extraordinário (ID 9063167). O Presidente deste Tribunal de Justiça determinou que, considerado a decisão proferida pelo eminente Ministro Relator LUIZ FUX no RE 870.947 (Tema 810), que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos pelos entes federativos estatais, que o Agravo no Recurso Extraordinário aguardasse o julgamento do referido recurso. O Exequente, em 30-outubro-2018, peticionou nos autos para “RENUNCIAR, de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 até a data da expedição do precatório/RPV, acatando, assim, o índice de remuneração da poupança de que trata o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009, pugnando pelo DESOBRESTAMENTO do feito e pela declaração do prejuízo do recurso interposto pelo Recorrente ou, sucessivamente, pela sua intimação para dele desistir, haja vista sua completa inutilidade” (ID 9063175, grifos do original). Intimado, o IPREV não se opôs à renúncia formulada pelo Exequente e, por conseguinte, anuiu ter ficado prejudicado seu recurso (ID 9063179). A Presidência deste Tribunal de Justiça, então, não conheceu do Agravo no Recurso Extraordinário interposto pelo IPREV, entendendo-o prejudicado (ID 9063181). A decisão transitou em julgado (ID 9063186). A Contadoria do Juízo apresentou cálculos em 20-fevereiro-2019, com INPC até junho-2009 e TR posteriormente (ID 9063119). Foram apresentados novos cálculos pela Contadoria do Juízo, em 18-outubro-2019 (ID 12045086). Foram expedidas, em 29-outubro-2019, Requisições de Precatório em favor do Exequente (ID 12178124) e da sociedade de advogados (ID 12243863). Pelo Ofício n. 435/2022/COORPRE comunicou-se o pagamento da totalidade das quantias devidas, sem saldo remanescente (ID 40689356). Diante disso, intimaram-se as partes para requererem o que de direito, consignando-se que escoado o prazo sem manifestação os autos seriam arquivados (ID 40739415). Os Exequentes (ADERLY ALVES e a sociedade de advogados), então, peticionaram, conjuntamente, em 21-novembro-2022, e informaram que, em 3-outubro-2019, a Suprema Corte concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, sem modulação de efeitos, entendimento ratificado pela ADI 5348, cujo acórdão transitou em julgado. Assim, pugnou “(...) pela expedição de requisitórios complementares/retificadores, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos que geraram as ordens de pagamento aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR” (ID 41530027). Intimados a se manifestarem quanto à petição, o DISTRITO FEDERAL (ID 44419603) e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (ID 44420030) quedaram-se inertes. Pois bem. Consigne-se, desde já, que NÃO se trata de discussão acerca da possibilidade ou não da aplicação imediata do Tema 810 ofender a coisa julgada - aliás, a despeito de ainda haver divergência do âmbito jurisprudencial, vem prevalecendo na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que não há violação à coisa julgada: “1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (RE 1335130 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)” (grifos nossos) e “3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1317698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 15-10-2021 PUBLIC 18-10-2021"(grifos nossos). O que se observa, na hipótese, é o comportamento contraditório por parte dos Exequentes que, em um primeiro momento, renunciaram de forma expressa, irrevogável e irretratável ao IPCA-E, logrando com isso obter o andamento mais rápido do feito, pois o recurso de agravo no recurso extraordinário interposto pelo IPREV, que estava sobrestado aguardando o julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 pela Suprema Corte, não foi conhecido, mas tido por prejudicado; e, em um segundo momento, peticionaram pleiteando requisitórios complementares/retificadores, com valores calculados com o IPCA-E. A boa-fé objetiva que regula o processo civil veda o denominado “venire contra factum proprium”. Com efeito, confira-se trecho elucidativo de julgado desta Corte: "-Aplicação do instituto da proibição do venire contra factum proprium que veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres estatutários e partidários com lealdade, probidade e boa-fé. ‘Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo’ (Menezes Cordeiro., op. cit.).” (Acórdão 1418771, 07334095320208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em diversos julgados, este egrégio Tribunal de Justiça tem refutado o comportamento contraditório (“venire contra factum proprio”): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. CORREÇÃO MEDIANTE DECOTE DO EXCESSO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. SINISTRO DO VEÍCULO SEGURADO. RUÍNA DA LAJE DE EDIFÍCIO POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 937 CC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. É sabido que, em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. 2. No caso sub judice, restou violado o princípio da adstrição ou congruência sendo necessário o decote. Isso porque o juiz conheceu de eventual pretensão que condomínio poderia possuir em face do condômino segurado, sem que fosse oferecida reconvenção. 3. Se determinada a especificação de prova, a parte permanece em silêncio ou pugna pelo julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC), incabível a pretensão recursal de anulação do processo por cerceamento de defesa e sob o pálio de que se desejava produzir novos elementos de convencimento. Agindo dessa maneira, a recorrente fere o princípio da boa-fé processual, na medida em que sua atuação seria contraditória (venire contra factum proprium). 4. Nos termos do art. Art. 937, o dono do edifício responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade era manifesta. 5. Configurada a responsabilidade do Condomínio pelos danos decorrentes do colapso da estrutura da garagem e queda dos destroços sobre o veículo segurado, tudo em razão da falta de reparos dos tirantes da laje, problema de possível detecção caso houvesse manutenção preventiva adequada, deve o condomínio ressarcir os prejuízos materiais da seguradora. 6. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA SEGURADORA PROVIDO. APELO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. (Acórdão 1649575, 07205411420188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. QUESTÃO 34. LEI COMPLEMENTAR No 94/1998. COMPOSIÇÃO RIDE. QUESTÃO 45. QUESTÃO 109. QUESTÃO 80. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO. DISTINÇÃO INEXISTENTE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Ausente fundamentação ou pedido nesse sentido, não há matéria para ser analisada. 2. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por preclusão lógica. 3. A proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) é aplicada no processo civil, pois decorre dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, razão pela qual a parte não pode se insurgir quanto a ilegitimidade passiva do CEBRASPE depois de defender o oposto na réplica e não recorrer no momento oportuno. 4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 5. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 6. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção da anulação da questão apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1616315, 07088816420218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PETIÇÃO DO APELANTE. INFORMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTENCIA. 1. Não se conhece de matéria atinente à fase de conhecimento, devendo ser o recurso parcialmente conhecido. 2. Hipótese em que o próprio apelante BANCO PAN S.A. deu quitação ao acordo que havia sido celebrado entre as partes (acordo mediante troca de e-mails - ID19427499 - pp.1-2; boletos bancários decorrentes das parcelas do acordo pagos - ID19427504 - pp.1-14), a parte requerente/apelada concordou (inclusive, fez a ressalva da duração do acordo - petição - ID33953943). E disto decorre que agora não há que se falar em arrependimento quanto à proposta oferecida, já aceita pela parte contrária e reconhecida pelo juízo em sentença 2.1. "A autora/acordante tem o dever de não praticar qualquer ato que, por qualquer modo ou forma, contrarie comportamento por ela adotado anteriormente - proibição do venire contra factum proprium. Imperativo que assim ocorra em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e da confiança nas relações contratuais, que é postulado geral de conduta marcada pela correção e honestidade, correspondendo à confiança que reciprocamente depositam os contratantes entre si." (TJDFT. Acórdão 1394672, 00069313120168070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Definição da multa processual decorreu do reiterado descumprimento da parte apelante das diligências determinadas em sede de cumprimento de sentença, o que, evidentemente, não pode ser imputado à parte contrária, não havendo que se falar em litigância de má-fé. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1613446, 07389847620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO PRINCIPAL DO DÉBITO. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS.DECRETONo41.463/2020 REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 2. Como bem abordado no acórdão, o Decreto 41.463/2020, regulamentador do REFIS/2020, vigente à época da homologação do pedido, estabelecia de forma clara e objetiva quais débitos tributários poderiam ser compensados com precatórios e em quais caberia as reduções de juros e de multas. 3. Não há no caso, como equivocadamente sustenta o embargante, intenção de conferir ao Decreto hierarquia superior à Lei Complementar ou de inovar no ordenamento jurídico, mas sim de respaldar os fundamentos trazidos pela Lei Complementar 976/2020 para afastar a dedução do principal erroneamente sustentada pelo apelante/embargante. 4. A ausência de prova robusta de ilegalidade e violação de direito líquido e certo também foram apreciadas pelo acórdão, que somente chegou a tal conclusão pela inocorrência de violação à norma e claro intuito de "venire contra factum proprium" do embargante, que após se ver beneficiado com a adesão ao Refis buscou questionar as regras do parcelamento. 5. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1420444, 07028693420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável o acolhimento do pedido formulado pelos Exequentes no ID 41530027, de expedição de requisitórios complementares/retificadores mediante novos cálculos utilizando-se o índice IPCA-e após junho-2009, pois renunciaram de forma expressa, irrevogável e irretratável a incidência deste índice IPCA-E após junho-2009 no ID 9063175. 2. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido dos Exequentes contido na petição de ID 41530027. 3. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS